Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-64.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010336-64.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0024-94 (APELADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0024-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXCONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Negada pelo suposto vendedor a existência e legitimidade do débito, o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo à inscrição daquele no cadastro de inadimplentes incumbe ao pretenso credor, na forma do art. 373, II do CPC.

2. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso. Súmula n. 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pela autora
LUCIA BENICIA PINHEIRO
e pela ré
NORSA REFRIGERANTES S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta pela primeira apelante em face da segunda, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização
por danos morais, atualizados monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

A ré afirma ter comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito impugnado, como o que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes caracterizaria exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. Defende, ainda, a inocorrência de dano moral, pleiteando, a título subsidiário, a redução da indenização arbitrada na sentença.

A autora se limita a postular a utilização da data do evento danoso como termo
a quo
dos juros moratórios, além da majoração da compensação por danos morais.

Contrarrazões recíprocas pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre a esta Câmara definir se, ao declarar a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, deferindo o pedido de indenização por danos morais e a arbitrando no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde a data da citação, a sentenciante decidiu ou não acertadamente.

Pois bem.

A tese de ausência de responsabilidade civil, defendida pela ré em seu apelo, não merece acolhimento.

É que, embora a ré alegue que o débito se originou de uma compra de mercadoria realizada pela autora, o documento trazido à baila na tentativa de corroborar a tese defensiva não demonstra que o produto foi entregue ou recebido pela demandante, considerando que o recebimento foi assinado por terceiro que sequer integra a relação jurídico-processual (id. 15415908).

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, previsto no art. 373, II do CPC.

Por outro lado, é cediço que a inscrição em cadastros de inadimplentes com base em dívida tida como inexistente configura dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Considera-se inexistente o débito quando não demonstrada a relação jurídica entre as partes e, o dano moral, in casu, apresenta-se
in re ipsa
.

(TJ-MT - AC: 10248368420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Reconhecido o dano, passo à análise do valor da indenização correspondente, objeto de impugnação em ambos os recursos de apelação.

Com efeito, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser
majorada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se revela proporcional e consentâneo com as especificidades do caso concreto, além de atender ao patamar praticado por este Tribunal em casos correlatos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DE NOME NO SERASA E SPC – LINHA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
–
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. [...]

(TJ-MT - APL: 00071959620098110015 177014/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)

Por fim, quanto ao termo
a quo
dos juros moratórios aplicados sobre o valor da indenização, entendo que o recurso merece parcial provimento.

É que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, dada a declaração de inexistência de relação jurídica, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a
partir da data do evento danoso
, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou provimento
ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e definir a data do evento danoso como marco inicial dos juros moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020